Tribunal: TJBA
Processo: 8045138-67.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045138-67.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIANA NEVES BRANDAO Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SAEB 01/2022. EXPECTATIVA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESITOS EM QUESTÃO DISCURSIVA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. COMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que, em regra, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo quanto ao “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Na hipótese, não se avista flagrante teratologia apta a ensejar a revisão das questões ns. 01 da prova objetiva e ns. 02, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3, da prova discursiva, uma vez que os assuntos abordados nas questões guerreadas estão, de forma cristalina, delineados no multicitado edital. As respostas não destoam do contexto programático, a ponto de afirmar a existência de erro grosseiro ou de ilegalidade flagrante. 3. Não restando evidenciado que a Administração Pública descumpriu as regras previstas no edital do certame, tampouco ofendeu os princípios norteadores da sua atuação, é de se afastar o alegado direito líquido e certo à anulação das questões. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8045138-67.2022.8.05.0000 , em que figura como impetrante MARIANA NEVES BRANDAO e impetrados SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.